Tribunal: TCU
Processo: 023.768/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7302/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.768/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvair Alves da Rosa (CPF XXX.701.600-XX); Andréia Santos da Cruz (CPF XXX.907.580-XX); Cássia Lizandra Fossa Capela (CPF XXX.311.260-XX); Cristiano Pereira (CPF XXX.068.720-XX); Elenice Beatriz Silveira de Oliveira (CPF XXX.609.540-XX); Felippe da Silva Schirmer (CPF XXX.989.760-XX); Gabriel Abreu (CPF XXX.782.160-XX); Gabriela Fortes Cabral dos Santos (CPF XXX.181.150-XX); Hebelin Silveira Simões (CPF XXX.201.970-XX) e Lilian Martins Tadday (CPF XXX.678.450-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.